Tribunal: CARF
Processo: 10845.001462/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.001462/2010-46
ACÓRDÃO
2001-007.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANILDE APARECIDA GOMES LEAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de demanda judicial
trabalhista, poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de
ajuste anual.
Afasta-se o lançamento quando os elementos de prova carreados se
prestam a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte do
imposto deduzido no ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001462/2010-46
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/50):
A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls.7/10, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.009 (ano-
calendário 2.008), apresentando a impugnação de fls. 2/4.
2. O lançamento em tela glosou a dedução do imposto de renda retido na fonte,
no
valor
de
R$
12.553,85,
apurando,
ao
final,
imposto sujeito
à multa de mora, no valor de R$ 6.099,50, multa de mora de R$ 1.219,90 e juros
de mora de R$ 489,78, calculados até 31/03/2010.
3. Cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte alega, em síntese,
que o valor glosado corresponde à retenção de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos em virtude de ação trabalhista. Para comprovar suas
alegações e embasar seu pleito, anexa os documentos de fls. 14 a 18.
4. A fim de instruir o processo e possibilitar seu julgamento, a contribuinte foi
intimada,
a
apresentar documentos extraídos do processo judicial, conforme despacho de fl.
30.
4.1. Atendendo a Intimação SIEF no 029/ 2012 (fl. 32) a intimada apresentou os
documentos de fls. 37 a 45.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
É de se manter a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, uma vez
não constar dos autos nenhum elemento capaz de ilidi-la.
Cientificada da decisão, em 01/10/2012 (fls. 53), a contribuinte, em 24/10/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/57), alegando, em apertada síntese, preliminarmente, que
deverá ser intimada a proceder a retificação do imposto declarado, sendo indevida a multa de
mora aplicada diante do erro cometido no preenchimento da declaração de ajuste. No mérito,
afirma que agiu de boa-fé, mas por imperícia declarou os rendimentos recebidos em campo
incorreto, demonstrando o equívoco cometido, cuja única sanção plausível consiste na retificação
solicitada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a retificação dos
valores declarados no ajuste anual.
Instrui a peça recursal com os documentos e fls. 58/79.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001462/2010-46
3
Em 29/11/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade
origem juntasse cópia da DAA/2009, bem como intimasse a contribuinte para apresentar cópia de
peças processuais extraídas do processo trabalhista no 2247/00, que tramitou na 2a Vara do
Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, com especial destaque, dentre outros, os cálculos de
liquidação judicial; alvarás determinando o resgate dos valores recebidos; e o ofício/guia DARF
determinando o recolhimento do IRRF (fls. 83/85), cuja diligência restou efetivamente cumprida,
em 16/04/2024 (fls. 87/128), retornando-me os autos para prosseguimento do julgamento, em
19/04/2024 (fls. 130).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
sobre rendimentos recebidos acumuladamente em processo trabalhista, no valor de R$ 12.553,85,
constatada em sede de revisão da DAA/2009 retificadora apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
dedução pleiteada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 49):
12. Conforme se depreende dos dispositivos legais supracitados, cabe ao contribuinte a
prova de que faz jus à dedução do imposto de renda retido na fonte, pleiteada na
declaração e objeto de glosa.
13. Da mesma forma, os documentos de fls. 37 a 45, trazidos à colação pela contribuinte
em função da intimação de fls. 32/33, são insuficientes para o restabelecimento da
dedução do imposto de renda retido na fonte, objeto de glosa no lançamento, na medida
em que, além de impossibilitarem a determinação do respectivo rendimento tributável,
não demonstram o valor efetivamente retido de imposto na fonte e não esclarecem se
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001462/2010-46
4
no montante recolhido (R$ 12.553,85 - fl. 43), encontram-se valores referentes a
retenções incidentes sobre o 13o salário, que sofre tributação exclusiva na fonte.
Pois bem. Feito o registro acima, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes do processo judicial no 2247/00, que tramitou na 2a Vara
do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, onde foi realizada retenção do imposto de renda
sobre os rendimentos apurados em sede de liquidação de sentença (fls. 44) – cujos valores retidos
foram recolhidos aos cofres públicos por ordem judicial, em 02/07/2008, totalizando R$ 12.553,85
– oportunizando assim à Recorrente compensar o imposto integral que foi comprovadamente
retido e recolhido no ano-calendário de 2008, ao teor das guias acostadas (fls. 121/124).
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando comprovada sua retenção. Isso se dá porque
a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do IR Fonte – cujo recolhimento encontra-se devidamente comprovado
nos autos (fls. 44 e 121/124) – também se estabeleceu que a apuração definitiva do imposto se
dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica (fls. 119 e 123),
indene de dúvida acerca da obtenção de rendimentos no ano-calendário de 2008, com a
consequente comprovação da retenção tributária (fls. 44), possibilitando-lhe assim promover o
aproveitamento do valor recolhido (fls. 121/124), razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e ancorado no conjunto probatório produzido, torno
insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer o
direito a compensação do IRRF, no valor de R$ 12.553,85, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 135
DF CARF MF
Original